Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA BEM MÓVEL. ART. 833, INCISOS V e X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC, de forma que não se mostra possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente.
2. Em relação à interpretação da regra específica tratada pelo art. 833, inciso X, do CPC, impende salientar que o julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, em que o STJ consignou que a abrangência do dispositivo em comento, engloba todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
3. Sem deixar de lado que a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC), em que pese a possível impenhorabilidade das verbas bloqueadas na conta do agravado, tal regra não é absoluta e o Juízo de origem, ao autorizar a penhora de 30% do total bloqueado, para a quitação da dívida, aplicou corretamente a mitigação da impossibilidade da penhora, nos termos do que vem decidindo o STJ acerca do tema (Vide EREsp no 1874222 / DF).
4. Em relação ao veículo cuja penhora foi destituída, apesar de entender que a situação de saúde do agravado não se enquadra legalmente nos critérios de impenhorabilidade de veículo conforme art. 833, inciso V, do CPC, descrito alhures, tenho que na situação vertente, o bem móvel em questão é utilizado pelo agravado como ferramenta de trabalho, devendo ser considerado impenhorável.
5. Assim, a decisão recorrida está em conformidade com o art. 833, incisos V e X, e § 2o, do CPC, precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT acerca do tema e também de acordo com princípios que regem a execução, devendo ser integralmente mantida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.